Tribunal: TJBA
Processo: 0013947-60.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013947-60.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JONATHAS DAVI MATOS LOPES, MARIO SILVA CABRAL

APELADO: FABIO COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JONATHAS DAVI MATOS LOPES, MARIO SILVA CABRAL, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Fábio Costa dos Santos em face de Losango Promoções de Vendas Ltda. (Losango S/A Banco Múltiplo – Banco Bradescard S/A), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e rejeitar o pedido de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da ré pela inscrição indevida do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito sem comprovação da origem da dívida, à fixação do valor da indenização por danos morais, ao termo inicial de juros e correção monetária e à majoração da verba honorária em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Configurada a inscrição indevida, a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu, uma vez que não apresentou contrato ou documento que comprovasse a relação jurídica.
4. A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, prescindindo de demonstração de prejuízo específico.
5. O valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) mostra-se aquém dos parâmetros desta Corte em hipóteses análogas. A Primeira Câmara Cível tem fixado a indenização em R$ 10.000,00 em casos de inscrição indevida, montante que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conferindo efeito pedagógico sem ocasionar enriquecimento ilícito.
6. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.
9. Recurso da ré desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 14 do CDC; art. 373, II, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8078507-83.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 22/05/2024; TJBA, Apelação nº 8048901-39.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, pub. 03/06/2024; TJBA, Apelação nº 8063080-12.2022.8.05.0001, Rel.ª Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 28/11/2024; TJBA, Apelação nº 8121476-45.2023.8.05.0001, Rel.ª Des. Maria da Purificação da Silva, pub. 29/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0013947-60.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA e outros e como apelada FABIO COSTA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso do réu
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .